Tribunal: TJMT
Processo: 0002449-78.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002449-78.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLEI ROQUE DALPIAZ - CPF: 920.049.381-53 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - TAXAS ADMINISTRATIVAS - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - INCLUSÃO DE PEDIDO NA RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

2. No caso em tela, deixou a parte apelante e autora de trazer aos autos provas hábeis a corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Ante a impossibilidade de alteração do pedido autoral depois da citação, não merece provimento o pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLEI ROQUE DALPIAZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos autos da Ação de Restituição combinada com Indenizatória n.º
0002449-78.2015.8.11.0015,
proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença suscitando acerca da tarifa de cadastro, registro e gravame, bem como a capitalização de juros, com o uso da tabela
price
, todos supostamente sem a sua anuência.

Menciona que os juros estipulados estão muito acima da média de mercado para a época, em violação ao princípio da equidade contratual, sendo necessário sua readequação.

Por fim, requer seja o Recurso de Apelação interposto provido, a fim de confirmar os pedidos expostos na Petição Inicial.

A instituição bancária apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, defende a legalidade das taxas de juros aplicadas ao contrato bem como a incidência de capitalização, enfatizando inexistir no caso situação ensejadora capaz de caracterizar o dano moral requerido, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Restituição combinada com Indenizatória n.º 0002449-78.2015.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, com a intenção de adquirir uma motocicleta, firmou o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária n.º 4273821657 com a instituição bancária ré.

Expõe em sua Petição Inicial não estar pleiteando a revisão contratual ou a redução do valor das parcelas com a presente demanda, “
mas sim requer a repetição do indébito dos valores cobrados acima do valor requerido para compra do bem financiado
” (id. 120951994 - Pág. 11).

Menciona que foi cobrado “
numerário desconhecido ao negócio fechado
”, de forma que o valor total financiado não corresponde ao valor requerido, alegando ter a instituição bancária ré inserido montantes desconhecidos na negociação.

Cita que “
o requerente não observou as disposições abusivas inseridas no contrato pelo banco requerido e pactuou com a instituição financeira um financiamento no importe de R$ 9.761,40, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$ 271,15
”.

Relata que, da forma como foi imposta, foi inserido a maior de forma mascarada a quantia de R$ 4.385,62 (quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) a título de taxas administrativas.

Diante do exposto, ingressou o apelante com a presente demanda a fim de seja determinada a restituição dos valores cobrados ilegalmente, devidamente corrigidos; bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, por entender que “
a requerente não colacionou aos autos qualquer documento ou prova testemunhal para evidenciar que não tinha conhecimento das cláusulas constantes no contrato
” bem como “
não apontou e nem discorreu em nenhum momento acerca da causa de pedir relacionada aos débitos questionados, tecendo apenas considerações genéricas de abusividades
” (id. 121271465).

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentado pela parte apelante em seu recurso, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa reiterar, como bem exposto na sentença recorrida, o teor da Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, que versa:

Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Assim, partindo dessa premissa, e considerando a parte autora sequer mencionou quais cláusulas ou taxas administrativas entende serem ilegais, não merece reconhecimento seu pedido indenizatório por supostos danos materiais sofridos.

Ainda, cumpre ao caso esclarecer que as irresignações apresentadas pelo autor em seu apelo no que tange aos juros estabelecidos acima da média de marcado para a época; tarifa de cadastro; registro e gravame; e capitalização de juros; não foram manifestadas junto à inicial, de modo que são preclusos.

Isso porque, consoante o teor do artigo 329 do Código de Processo Civil, até a citação do réu, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Assim, ante a impossibilidade de alteração do pedido autoral após a citação, como no caso em tela, o desprovimento do pleito é medida que se impõe, eis que não houve anuência do réu.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementa abaixo (grifos nossos):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS DE EX-CONVIVENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
INCLUSÃO DE PEDIDO NA RÉPLICA
.
IMPOSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE DEMANDADA. RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES NO PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA ARBITRAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS EM FAVOR DO AUTOR. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, constatada omissão no acórdão com relação à partilha das dívidas do ex-conviventes, impõe-se a análise e julgamento de pedido recursal sobre o qual deviam os julgadores se pronunciar. 2.
Ante a impossibilidade de alteração do pedido autoral depois da citação, não merece provimento o pedido
de partilha de empréstimos bancários contraídos no período de convivência do casal. 3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. (TJDFT - Acórdão 982877, 20130710378862APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 188/198)

Ademais, deixou a apelante de trazer aos autos provas hábeis a corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, diante do exposto, tem-se que são legítimas as cláusulas contratuais pactuadas, não incorrendo a instituição bancária em ilegalidade, o que obsta o pedido indenizatório por danos morais pleiteado pelo autor.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022